Tribunal: TJDFT
Processo: 0018174-12.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0018174-12.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. OMISSÃO. EXCESSO DO VALOR DA MULTA. OCORRENTE. LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO SANADA. 1. Trata-se de rejulgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que reanalisou Remessa Oficial, para saneamento de omissão quanto ao possível excesso da multa fixada. 2. No caso dos autos, no momento da apreensão a empresa embargante não apresentou nota fiscal configurada a violação ao artigo 47, IV da Lei 1.254/96, tendo sido aplicada multa, conforme previsão legal. 3. “Nos termos da jurisprudência do STF, é inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao do tributo devido. Precedentes.” (ARE 1158977 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020)) 4. Verificado que a multa aplicada corresponde a mais de 280% (duzentos e oitenta por cento) do valor da multa, revela-se necessária sua redução para o valor do imposto cobrado. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente, com efeitos infringentes. Omissão sanada. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal, sustentando que a multa aplicada não possui aspecto confiscatório. Sustenta a constitucionalidade do percentual da multa aplicada por sonegação, fraude ou conluio, em uma conduta derivada de ação dolosa, consciente do contribuinte, que age com a única intenção de burlar o fisco e enriquecer ilicitamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à alagada ofensa ao artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto a turma julgadora, com base nos fatos e provas colacionadas aos autos, concluiu que “No caso dos autos, verifica-se que o valor do ICMS devido corresponde a quantia de R$1.457,18 (mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), de forma que a multa aplicada corresponde a mais de 280% (duzentos e oitenta por cento) do valor da multa, sendo necessária sua redução”. Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido: ARE 1258458AgR, Rel. Min. DIAS TOFOLI, DJe 16/6/2020. Ademais, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que “As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. (ARE 1122922 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 20/9/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023